Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS BOSSOLANI - CPF: 915.201.341-34 (AGRAVADO), ERICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 709.011.631-04 (AGRAVADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (AGRAVANTE), KARITA FERNANDA ALMISSE MARIANO - CPF: 053.759.621-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva fixou pontos controvertidos e determinou às partes a especificação de provas. A agravante alega inversão indevida do ônus da prova e questiona a fixação de temas para instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Duas questões em análise: (i) se houve inversão indevida do ônus da prova; e (ii) se a fixação dos pontos controvertidos foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem apenas aplicou a regra do art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu provar fato extintivo da obrigação.

4.

A fixação dos pontos controvertidos decorre do mérito da demanda e não antecipa juízo de valor.

5.

A análise de pedido sobre testemunha não pode ser feita pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão saneadora que delimita os pontos controvertidos e organiza a instrução probatória não configura inversão indevida do ônus da prova, desde que observadas as regras do art. 373 do CPC.

2.

A matéria não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 373, II; Lei nº 7.357/85, art. 61; MP 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 700340/MS; TJMT, N.U 1015875-73.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001814-76.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D`Oeste que, em Ação de Locupletamento Ilícito, proferiu saneador fixando os pontos controvertidos e determinou às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir.

A agravante alega que ajuizou o feito em razão do inadimplemento do cheque n. 160627, de R$ 113.000,00 que, atualizado, totaliza R$165.778,82.

Diz que o agravado arguiu a quitação da dívida por terceiro, sem apresentar provas nesse sentido.

Aduz que o juízo
a quo
foi omisso sobre a quem caberia o ônus da prova, já que seria de responsabilidade do réu comprovar o pagamento do débito, a suposta má-fé arguida por ele e prática de agiotagem, o qual, aliás, não juntou nenhum documento nesse sentido, ocorrendo a preclusão.

Afirma que
a decisão judicial agravada inverteu indevidamente o ônus da prova ao determinar que a autora deveria comprovar a inexistência de pagamento, o que contraria os princípios processuais e a legislação vigente.

Efeito suspensivo indeferido (id 264873294)

Contraminuta apresentada (id 270339850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito objetivando receber R$113.000,00 referente ao cheque n. 160627, emitido pelos agravados.

Por sua vez, os agravados apresentaram contestação arguindo serem parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque que a dívida havia sido paga por terceiro.

Relatam como foi a negociação, afirmando ainda que foram cobrados altíssimos juros.

Na sequência foi prolatado o saneador que rejeitou o pleito de ilegitimidade, fixou os pontos controvertidos, e determinou às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir.

Confira-se:

(...)

II.1 Da preliminar ilegitimidade

A posse do cheque pela autora gera presunção relativa de inadimplência, cabendo aos requeridos demonstrarem o pagamento ou fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica subjacente à emissão do cheque admite a discussão do locupletamento ilícito, nos moldes do art. 61 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85).

Desta forma, considerando que o cheque foi emitido pelos requeridos e que a autora o detém legitimamente, a preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada.

Por isto, REJEITO a preliminar suscitada.

III Saneamento

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

Fixo como pontos controvertidos:

i) Se houve quitação parcial ou total do valor devido à autora;

ii) Se a autora praticou agiotagem na relação subjacente;

iii) Se os juros cobrados superam o limite permitido pela legislação vigente;

iv) Má-fé da autora em omitir pagamentos parciais.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade, sob pena de preclusão.
(Id n. 177267715 – autos em primeiro grau)

Da análise da decisão agravada, verifica-se que
o Juízo a quo apenas delimitou os temas que poderiam ser objeto de prova, sem definir, naquele momento, a distribuição do ônus probatório
. Aliás, no próprio despacho saneador, restou consignado que:

"A posse do cheque pela autora gera presunção relativa de inadimplência, cabendo aos requeridos demonstrarem o pagamento ou fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

A Medida Provisória 2.172-32/2001, em seu artigo 3º dispõe sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova nas ações que visem a declaração de nulidade de estipulações,
verbis
:

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Entretanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau
expressamente reconheceu a distribuição natural do ônus probatório
, cabendo ao réu a demonstração de eventual quitação ou fato impeditivo do direito da autora. O despacho saneador
não impôs à agravante o dever de provar a inexistência de pagamento
, mas apenas
organizou a instrução probatória do feito
, o que está em plena conformidade com o
art. 357 do CPC
.

Assim,
não há qualquer ilegalidade na decisão agravada
, tampouco afronta ao princípio da segurança jurídica ou à lógica processual da distribuição do ônus probatório.

Ademais, quanto à fixação, como pontos controvertidos, da suposta prática de agiotagem e má-fé da autora, tais aspectos emergem
do próprio contexto fático do processo
, em que se discute a origem da dívida, os valores cobrados e a dinâmica da relação entre as partes.

Isso porque, verifica-se que
há nos autos alegações que suscitam dúvida sobre a legalidade dos juros cobrados e sobre a eventual má-fé da autora na condução do negócio
, de modo que é natural que o magistrado de primeiro grau
delimite essas questões como pontos controvertidos
, pois isso contribuirá para a correta solução do mérito.

Importante ressaltar que
o despacho saneador não antecipa juízo de valor sobre a veracidade dessas alegações
, apenas indica que tais temas
poderão ser objeto de prova pelas partes
. Assim,
não há qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão agravada
.

Noutro giro, recorre do conflito de interesse quanto a indicação da outra parte referente a testemunha Wesley..

Ocorre que esse pedido, embora possível de ser atendido, deve, inicialmente ser feito e apreciado em primeira instância e não foi, por isso, não foi objeto da decisão agravada, portanto a análise por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.

3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp. 700340 MS 2015/0098611-0, relator Min. João Otávio de Noronha, julgamento em 3-12-2015, Terceira Turma, DJe de 14-12-2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO AGRAVANTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância”. (TJMT, N.U 1015875-73.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-9-2024, DJE de 13-9-2024).

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025